Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016828-13.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE: AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA, AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA, em face da decisão monocrática que deferiu o almejado efeito suspensivo.
Sustenta que a decisão liminar padece do vício da omissão e contradição, porque, o Estado de Mato Grosso apenas alegou litispendência e. não há alegação e fundamentação de risco de dano grave e difícil reparação.
Ao final, requer “a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é medida perfeitamente cabível nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da correção ali efetuada” (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1156920/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA), tornando assim, oportunos e pertinentes os presentes Embargos de Declaração dotados de efeitos modificativos plenos para que seja acolhido os pedidos da Requerente”.
As contrarrazões foram apresentadas (id.n.o 32500517).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição no acórdão a ensejar a modificação da decisão.
Isso porque, em sede de cognição perfunctória cabe ao julgador apenas a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores, para a concessão no caso do efeito pretendido, conforme consignado:
[...]O presente recurso tem por objeto atacar decisão proferida nos autos n. 1038541-18.2019.8.11.0041(ação declaratória), por ofensa a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Suspensão de Segurança no 2973/MT, sob os seguintes fundamentos:
“As decisões sub judice viabilizaram, em cognição sumária, a não arrecadação de receita de grande monta, que prejudica sobremaneira a manutenção dos serviços que devem ser prestados pelo Poder Público local. Ante o exposto, até ulterior deliberação da Ministra Presidente, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos das decisões liminares proferidas nos Mandados de Segurança no 0076365-25.2017.8.11.0000 (Agroindustrial Campo Real Ltda.), no 1008350-84.2017.8.11.0000 (H.A. Pimenta & Cia Ltda. EPP), no 1001955-76.2017.8.11.0000 (Metta Distribuidora de Medicamentos e Perfumaria Ltda.), e no 1002978-57.2017.8.11.0000 (Safra Armazéns Gerais Ltda.).
Posteriormente, à suspensão da liminar na Corte Superior, a empresa Agravada requereu a desistência do Mandado de Segurança no 76365/2017 (homologada), que, somente ocorreu, após, o julgamento de mérito da referida ação mandamental pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida em 04/07/2019, que denegou a segurança postulada.
Assim, em que pese à possibilidade de desistência da ação mandamental, é certo que naquele feito chegou-se à conclusão de que o reenquadramento não seria possível.
A desistência consistiu em verdadeira manobra, evitando-se, assim, decisão definitiva de mérito acerca da matéria.
Desse modo, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, já que a não arrecadação de receita de grande monta, prejudica sobremaneira a manutenção dos serviços que devem ser prestados pelo Poder Público.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito pleiteado, para suspender os efeitos da decisão que determinou o reenquadramento das Agravadas no PRODEIC, até ulterior decisão.
Nada obstante as ponderações da Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro.
Na verdade, os aclaratórios mostram, de forma sucinta e incontestável, a desconformidade da pretensão da Embargante, tanto que requer em petição a reconsideração da decisão,considerando que a decisão não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão, senão mera contrariedade dos litigantes e tentativa de reapreciação da matéria decidida.
Isso porque, embora os fundamentos legais tenham sido distintos, a irresignação foi sobre a mesma decisão, de modo que o recurso não poderia alcançar provimento almejado, já que em desconformidade com a sistemática processual civil.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanálise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do art.1022, do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora